Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704719-17.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. CREDOR NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005 é peremptório, específico e de aplicação cogente. 2. Haverá a aplicação subsidiária do CPC de 2015, no que tange a forma de contagem em dias úteis, nos prazos estabelecidos na Lei de Recuperações e Falência, quando, concomitantemente, tratar-se de prazo processual e não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. 3. O stay period possui natureza de prazo material, razão pela qual deve ser contado em dias corridos. Os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional. 4. Entre os prazos que estão diretamente relacionados ao stay period e que, portanto, também devem ser contados em dias corridos está o prazo de 10 (dez) dias, em que Comitê de Credores, credor, devedor ou seus sócios, ou Ministério Público poderão apresentar impugnação à relação de credores, contado da apresentação desta pelo administrador judicial (art. 8o). 5. Não habilitados os créditos no prazo do art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores podem fazê-lo posteriormente, de forma retardatária, nos autos da falência ou da recuperação judicial, desde que não tenham sido contemplados na relação de credores, hipótese em que, apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, as habilitações retardatárias serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da citada lei. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 10o, ambos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que deve ser reconhecida a intempestividade da impugnação de crédito, porquanto protocolada fora do prazo legal. Defendem ser descabida qualquer tipo da flexibilização do prazo para apresentação da impugnação, por ser peremptório, específico e de aplicação cogente. Requerem que as publicações/intimações sejam realizadas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações e intimações atinenentes ao presente feito ocorram em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 8o e 10o, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações/intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A, as da parte recorrida, por sua vez, ocorram em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023